Tribunal: TJSP
Processo: 1012942-08.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Plano de Saúde. Pretensão dos autores em serem ressarcidos integralmente de procedimentos realizados particularmente, alegando, ainda, erro médico, pleiteando, por isso, indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso dos autores insistindo na

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Plano de Saúde. Pretensão dos autores em serem ressarcidos integralmente de procedimentos realizados particularmente, alegando, ainda, erro médico, pleiteando, por isso, indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso dos autores insistindo na procedência dos pedidos. Sentença que não merece modificação. Erro médico que não restou comprovado. Escolha de profissionais e de local fora da rede credenciada que é de responsabilidade dos autores e não da operadora que não se negou a oferecer tratamento dentro da rede credenciada, não se podendo obriga-la a dar cobertura sem a devida contraprestação. Sentença que merece manutenção. Recurso não provido.